Tribunal: TJSP
Processo: 2282331-21.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - Alegação de nulidade da decisão que recebeu a denúncia - Falta de apreciação das teses apresentadas e diligências requeridas em defesa preliminar - Nulidade verificada - Ordem concedida.